Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723690-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEI GLASMAN RECORRIDO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA DE TEMPORÁRIOS. ACONTECIMENTOS SUPERVENIENTES, EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, assentou o direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando, todavia, que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas. 2. Não há falar em abalo moral suficiente para ensejar a reparação pecuniária. Trata-se de aborrecimento decorrente da própria participação em certame e que não importa dano a direitos da personalidade. 3. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, ao afastar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Afirma que teve o seu direito preterido pela recorrida que, de forma imotivada e arbitrária, efetuou a contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo e não chamou nenhum dos aprovados do concurso. Defende que no presente caso o dano moral se configura in re ipsa. Aponta, no aspecto , divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a redistribuição dos honorários advocatícios, pois sucumbiu de uma pequena parte do seu pedido. Requer, ainda, caso mantida a condenação em honorários sucumbenciais, estes sejam calculados sobre o valor do proveito econômico obtido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do CC, porquanto rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, pois, ”A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, excetuadas as hipóteses em que o valor se afigura manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie”(REsp 1979044/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/03/2022). Igualmente não reúne condições de prosseguir o apelo em relação ao pleito de fixação do dos honorários sobre o proveito econômico obtido, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que: "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. (AgInt no AREsp n. 2.034.158/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023